Tribunal: TJMT
Processo: 1049431-79.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1049431-79.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELADO), DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELADO), WANESSA DAS GRACAS SOUZA - CPF: 957.507.381-91 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
DECRETO LEI N. 911/69 – CONSTITUIÇÃO EM MORA CARACTERIZADA - TEORIA DA IMPREVISÃO – PANDEMIA COVID-19 – AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM A INADIMPLÊNCIA -

ENCARGOS ACESSORIOS – NÃO DESCARACTERIZA A MORA -

PEDIDO CONTRAPOSTO – TARIFA ADMINISTRATIVA - SEGURO PRESTAMISTA – TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO – RESP 1.639.320/SP (TEMA 972) - SENTENÇA MANTIDA – HONORARIO RECURSAL -

RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado do STJ é possível a análise de cláusulas contratuais em ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária.

O contrato foi pactuado durante a pandemia, o que demonstra que não há qualquer correlação entre os impactos extremamente graves causados à economia global do covid-19.

O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. (Tema 972)

A jurisprudência firmada pelo STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, reconheceu a validade d
a cobrança de seguro de proteção financeira se optado pelo consumidor, desde que não seja obrigado a adquiri-lo com a instituição financeira ou com terceiro por ela indicado
.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Wanessa das Graças Souza em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de busca e apreensão que lhe move o Banco Toyota do Brasil S.A., julgou procedente o pedido, determinou os juros de mora reduzido a 1% ao mês desde a celebração do negócio jurídico, em consequência resolvo o mérito com fundamento no que dispõe o artigo 487, I, do CPC, cumulada com Decreto Lei n. 911/69, declarou e consolidou nas mãos do autor o domínio e posse do bem móvel. Condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixado em 10 (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante recorre alegando que faz jus a concessão da justiça gratuita, bastando a simples afirmação de que a parte recorrente não possui condições de arcar com as custas. No mérito, assevera que sobre o pedido de prorrogação do contrato, em decorrência da pandemia decorrente do covid-19.

Segue sustentando a descaracterização da mora em razão da abusividade dos encargos contratuais, bem como a ilegalidade da cobrança das tarifas administrativas e seguro prestamista.

O apelado apresentou as contrarrazões (id. 112246471).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que a apelante firmou com o Banco Toyota do Brasil S.A. a cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária, para o financiamento de veículo Yaris XS, 2019/2020, no valor de R$ 107.000,00 (cento e sete mil reais).

Após a inadimplência das parcelas a partir do mês de agosto de 2018, foi ajuizada ação de busca e apreensão, sendo que após o cumprimento da medida, a apelante apresentou contestação, com pedido contraposto, asseverando a cobrança de encargos abusivos.

O douto magistrado
a quo
julgou a ação procedente, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor o domínio e posse plena e exclusiva do bem, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida. Além disso, acolheu parcialmente os pedidos contrapostos pela parte requerida, declarando a abusividade dos juros moratórios até o limite de 1% (um) por cento ao mês. (id. 112246467).

Inconformada, a apelante recorre alegando faz jus a concessão da justiça gratuita, bastando a simples afirmação de que a parte recorrente não possui condições de arcar com as custas.

Em análise à concessão da gratuidade pleiteada, convém ressaltar que a Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Contudo,
mister
se faz constar que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC/15,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Não obstante, conquanto se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, o autor José Miguel Garcia Medina, assevera:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux)”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 – negritei)

No mesmo sentido leciona Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, São Paulo: Editora Atlas, 2015)

Sobre o tema, também já se pronunciaram os notáveis Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed. rev. e amp., São Paulo: Editora RT, nota 1, p.1749 – negritei)

Ainda sobre o assunto se manifestou o c. STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp n. 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 – negritei).

Dessa forma, para ser amparada pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos, pois mera afirmação não é capaz de comprovar a miserabilidade.

Assim, o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3ª Câm. Cív., j. 11.02.2004 – negritei e grifei)

In casu
, observa-se que a apelante teve a oportunidade de trazer a baila,

junto com o apelo, documentos aptos a demonstrar sua real situação financeira e patrimonial, demonstrando a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício perseguido.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício, motivo pelo qual
indefiro a concessão da gratuidade
, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

Neste passo, também
indefiro a concessão da gratuidade nesta fase recursal,
devendo a recorrente providenciar o recolhimento do preparo recursal.

Avançando na celeuma,
conforme a jurisprudência dominante deste Egrégio e demais tribunais pátrios, é sabido que o credor adquire a posse plena do bem apreendido após o decurso do prazo de cinco dias para purgação da mora, a contar depois da citação.

Isso porque o artigo 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69 dispõe que “
cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário
”, e o §2º do artigo em referência diz que, no mesmo prazo, “
o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
”.

A apelante assevera sobre o pedido de prorrogação do contrato em decorrência da pandemia ocasionada pelo covid-19.

Embora pleiteia a recorrente aplicação da teoria da imprevisão como justificativa a inadimplência, certo é que o impacto econômico não implica a quebra da base econômica objetiva do negócio jurídico pactuado entre as partes.

De mais a mais, observo que o contrato foi pactuado durante a decretação de calamidade pública decorrente da pandemia, isto é, em 23.09.2020 (id. 112244537), e, portanto, ciente a recorrente dos impactos extremamente graves causados à economia global.

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECRETO-LEI Nº 911/69 – BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – A.R. ASSINADO POR TERCEIRO – VALIDADE – PANDEMIA DE COVID-19 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CORRELAÇÃO COM A INADIMPLÊNCIA – CUMPRIMENTO DO MANDADO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na ação de busca e apreensão decorrente do Decreto-Lei 911/69, para constituição em mora do devedor é necessário que o credor fiduciário comprove o envio da notificação extrajudicial para o endereço informado pelo devedor no contrato celebrado entre as partes, e que ela seja recebida, ainda que por terceiro, não se exigindo a notificação pessoal do devedor.

Não havendo qualquer demonstração de correlação direta entre a pandemia de covid-19 e a inadimplência, nem do impacto das medidas de enfrentamento nas circunstâncias do devedor, inviável se cogitar em excepcionar a disciplina legal da busca e apreensão e suspender a liminar.”
(TJMT, RAI 1001422-78.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des.

Dirceu Dos Santos, j. 12.05.2021)

No que tange à alegação de descaracterização da mora em razão da abusividade dos encargos contratuais, também não merece prosperar a tese do recorrente.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de
não ser abusividade de encargos acessórios do contrato, ainda que incidentes no período de normalidade contratual, suficiente à descaracterização da mora
(Tema 972).

Sendo assim, não havendo ilegalidade sobre os encargos incidentes para o período da normalidade, como juros remuneratórios e capitalização dos juros, é insuscetível a desconfiguração da mora.

Em relação a cobrança da
tarifa administrativa,
verifico que a sentença consignou que não houve a pactuação, faltando interesse processual, vejamos:

“Das tarifas administrativas Resta-se prejudicados, haja vista que não foram pactuados entre as partes conforme se extrai do contrato Id. 41191445, item IV – CARACTERISTICAS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO – QUADRO 1 – Especificações Gerais do Crédito e Pagamentos Autorizados.”
(id.

112246467)

Observo que ainda que não há qualquer ilegalidade na
cobrança do seguro prestamista
, uma vez que a contratação não foi obrigatória, já a que apelante optou pelo negócio.

Conforme a orientação jurisprudencial do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos “
admite-se a cobrança de seguro de proteção financeira se optado pelo consumidor, desde que não seja obrigado a adquiri-lo com a instituição financeira ou com terceiro por ela indicado”
. REsp 1.639.320/SP (Tema 972).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo
ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de abril de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022